Tribunal: STF
Processo: HC 221971
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 741.614/SP, assim ementado (eDOC 4, p. 255):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    2. In casu, o Tribunal de origem manteve o indeferimento quanto ao pedido de progressão de regime, com base no resultado do exame criminológico desfavorável do apenado, configurando a ausência do requisito subjetivo. 



    3. Os argumentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. 



    4. Ademais, alterar os entendimentos firmados nas instâncias anteriores, mediante ampla análise do acervo probatório, demandaria reexame detido de provas, o que é inviável em sede de writ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a nulidade “das decisões proferidas pelo Departamento Estadual de Execução Criminal 1º RAJ – São Paulo, tendo em vista a ausência de motivação e fundamentação idônea para (i) determinar a elaboração de exame criminológico e (ii) indeferir o pedido de progressão de regime do paciente”, com o reconhecimento do direito de progressão do paciente ao regime semiaberto.



    A liminar foi indeferida (eDOC 7). O Juízo singular prestou as informações (eDOC 9). O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto formulado pela defesa do ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 69-70):



    “2. O pedido de progressão é improcedente, visto não estar satisfeito o requisito de ordem subjetiva imprescindível à progressão almejada. 



    O apenado cumpre longa pena por crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa e registra envolvimento com facção criminosa. Recolhido em estabelecimento penal de segurança máxima, o término de expiação da pena está previsto para o longínquo 2028. 



    No regime semiaberto são adotadas medidas de parcas (ou quase nenhuma) restrições v.g. a possibilidade de trabalho externo, as saídas temporárias, etc. -, compatíveis tão-somente com aqueles que tenham externado inequívoca disposição de não frustrar a execução da pena. 



    No caso dos autos, há objeção concreta e séria não no sentido de contrariar o que foi atestado pelo Diretor do estabelecimento penal quanto ao presente, mas num conjunto, sob o prisma quantitativo de pena ainda por cumprir, está a exigir excepcional cautela para a operação da progressão prisional, não se concebendo possa ser feita sem um razoável tempo de pena sob maior controle do Estado. 



    Ademais, a avaliação psicológica respalda a assertiva no sentido da prematuridade da progressão, tanto que consignou: "... O sentenciado até o momento, não apresenta indícios da adequada aquisição e assimilação de novos valores exigidos socialmente, nem de normas de conduta...". 



    Não bastasse, o relatório apresentado pelas Diretorias Centro de Segurança e Disciplina, do Centro de Trabalho e Educação, de Centro de Reintegração e Atendimento a Saúde (Assistente Social e Psicólogo) foi contrário à concessão do benefício 



    Por fim, registre-se o teor da manifestação do Sr. Diretor do Centro de Segurança e Disciplina, aduzindo tratar-se de reeducando de altíssima periculosidade e passível de resgate (fls. 374). 



    Nessas condições, e porque a progressão há de ser feita sem qualquer risco à coletividade, deverá permanecer no atual regime até que demonstre efetiva recuperação e real aproveitamento da terapêutica penal. 



    3. Posto isso, indefiro o pedido de progressão formulado em favor do executado.”



    A decisão foi mantida pelo TJSP, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, forte na conclusão desfavorável da equipe multidisciplinar que avaliou o apenado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 137-142):



    “[...]



    Em suma, a concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de que o sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido ao convívio social.



    [...]



    Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito Penal contemporâneo a opção de manutenção no cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a reincidir, mormente quando se trata como no caso de MOHAMED DIB ISSA de criminoso de altíssima periculosidade e que não alcançou, mesmo após internação prolongada, um nível de autocrítica e reflexão capaz de projetar a possibilidade de atenuação de sua extrema periculosidade.”



    Posteriormente, o Magistrado de origem determinou a realização de novo exame criminológico, tendo em vista o “longo tempo de pena por cumprir”, a gravidade dos delitos cometidos, o envolvimento com facção criminosa e o desfavorável parecer anterior, que “não obteve resultado satisfatório no estudo psicossocial” (eDOC 2, p. 198).



    Novos pedidos de progressão foram também indeferidos, ante a apontada “inconveniência da progressão prisional” (eDOC 2, p. 244 e eDOC 4, p. 141-143), em decisões mantidas pelo TJSP (eDOC 4, p. 188-198).



    O STJ, por sua vez, não conheceu da impetração, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 259-260):



    “[...]



    Apesar do fato de que o agravante tenha preenchido o requisito temporal (objetivo) para progressão de regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando pontualmente os critérios subjetivos, in casu, diante da conclusão constante no laudo criminológico. 



    Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento segundo o qual "o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de12/6/2018).



    [...]



    Por fim, impende salientar que o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o reexame do conjunto fático-probatório, em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.”



    De início, importa destacar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26.05.2022)



    “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    No caso concreto, a pretendida progressão de regime foi indeferida pelo Juízo da Execução Penal sob os fundamentos de que, a despeito de atendidos os requisitos objetivos, a avaliação pela equipe multidisciplinar não recomendou a concessão do benefício.



    Com efeito, o relatório do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina consignou que o sentenciado integra a organização criminosa denominada “PCC”, tem bom relacionamento com os demais integrantes da população carcerária daquela unidade prisional, que contam com líderes e integrantes ativos da facção criminosa, e é “de altíssima periculosidade e passível de resgate” (eDOC 2, p. 53); o Diretor Técnico do Centro de Trabalho e Educação manifestou-se contrário à concessão do regime semiaberto (eDOC 2, p. 54); por fim, o relatório psicológico reputou ser “prematuro” o benefício pleiteado, levando em consideração que o “sentenciado até o momento, não apresenta indícios da adequada aquisição e assimilação de novos valores exigidos socialmente, nem de normas de conduta” (eDOC 2, p. 60).



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que o Juiz da Execução indicou circunstâncias concretas e que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “[...] A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 217.206 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208.680 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 169.366 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão do “não preenchimento do requisito subjetivo diante do conteúdo da avaliação psicológica”. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. [...] 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 185.446 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.07.2020)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente